Tribunal: TJDFT
Processo: 0753522-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753522-75.2023.8.07.0016 RECORRENTE: FERNANDO BUENO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ATO OBSCENO. DESACATO. RESISTÊNCIA. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. 1. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com o mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar ou não o que anuncia. 2. Para a configuração do delito de ameaça, não é necessário o estado de ânimo calmo e refletido por parte do réu, bastando que incuta inegável temor na vítima, o que é realizado, inclusive, de forma mais eficaz, em um quadro de fúria do agente, porquanto apresenta maior intimidação. 3. Comprovado nos autos de forma segura que o acusado por meio de condutas e palavras intimidou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, de a vítima registrar ocorrência policial, cabível a condenação pelo crime de ameaça, descrito no art. 147, caput, do Código Penal. 4. Comprovado nos autos que o agente estava praticando sexo em piscina do condomínio, onde há acesso dos moradores, cabível a condenação pela prática do crime de ato obsceno (art. 233 do Código Penal). 5. Comprovado que o réu resistiu à prisão em flagrante e ainda xingou os agentes da força policial, cabível a condenação pela prática dos crimes de resistência e desacato, tipificados no art. 329 e no art. 331, ambos do Código Penal. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 147, caput, 233, 329 e 331, todos do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto ausentes elementos que demonstrem que o insurgente tenha agido com dolo previsto nos tipos penais, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 147, caput, 233, 329 e 331, todos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Diante do contexto probatório dos autos, denota-se que o depoimento prestado pela vítima RAUL e pela testemunha REGINALDO são coerentes uns com os outros e com a versão apresentada em delegacia, de forma que, com firmeza e segurança, comprovaram que o acusado proferiu ameaças a RAUL. Nesse sentido, destaco que, logo após o réu informar a RAUL que “iria resolver do jeito dele”, o acusado subiu para o seu apartamento, onde foi flagrado, pela testemunha MARIA JOSÉ, com uma faca na mão, batendo na pia da cozinha e dizendo que “iria rasgar a cara do RAUL e que estava com muita raiva dele”. Na sequência, colhe-se, do material investigativo, que RAUL, além de buscar amparo estatal em relação às ameaças que sofreu, também saiu mais cedo do prédio, no dia 25/08/23, por medo de o réu o ficar aguardando em sua saída, circunstância que demonstra que as atitudes do réu, de fato, incutiram medo na vítima. Assim, diante desse contexto, tem-se que o acusado cometeu o crime de ameaça, porquanto logrou êxito em intimidar a vítima ao proferir mal injusto e grave (ID 65961396 - Pág. 6). (...) diante do exposto, tem-se que foi devidamente comprovado nos autos que o réu incorreu no crime previsto no art. 233 do Código Penal (ID 65961396 - Pág. 7). (...) verifico que o contexto dos autos mostrou claramente a situação de flagrante delito, de forma a autorizar a prisão do acusado, especialmente pelas declarações das testemunhas policiais, que relataram que o acusado partiu para cima do policial ALEXANDRE com uma faca na mão e ainda ofendeu os agentes policiais com xingamentos, de forma a configurar também o crime de desacato (ID 65961396 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024